Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. LIMINAR JÁ CUMPRIDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Não obstante o cumprimento da decisão de tutela antecipada recursal, a agravante informou ainda ter interesse no julgamento do agravo e, conforme por ela ressaltado, a decisão que defere liminar necessita ser confirmada, em virtude de sua natureza precária, de modo que ainda há interesse recursal da parte.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, nao demonstrado o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência.

3. Trata-se a agravante de paciente que se encontra internada no Hospital Regional de Ceilândia-DF e cujo relatório médico demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, em grave estado geral, tendo sido admitida em sala vermelha com sinais de insuficiencia respiratória e aguardando vaga de UTI.

4. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, especialmente tendo em vista que o caso já estava sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados para a internação da agravante em leito de UTI, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.

5. Não obstante tal entendimento, foi anteriormente deferida nestes autos tutela antecipada recursal, já cumprida pelo agravado, tendo sido a agravante admitida em leito de UTI e retirada da lista de espera, de modo a revogação da tutela antecipada recursal, em decisão do mérito do agravo, pode acarretar consequências gravíssimas à agravante. 5.1. Considerada a necessidade, também na esfera judicial, de consideração das consequências práticas da decisão, e tendo em vista a necessidade de preservação da segurança jurídica e da legítima expectativa das partes, deve ser confirmada no mérito a tutela antecipada já cumprida.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada, já cumprida, e determinar a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. Não cumprida a obrigação em 48 horas, autorizar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Sem custas e sem honorários (art. 55, da Lei 9099/95).